Tribunal: TJDFT
Processo: 0732662-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. ALEGADA PROVA NÃO ATESTA INOCÊNCIA. ESCOPO DA REVISÃO CRIMINAL NÃO PERMITE REANÁLISE DE PROVAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. DIVISÃO DE TAREFAS. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Nos processos em que a condenação foi mantida pelo STJ em sede de recurso especial, e a revisão criminal não coincidir com a questão apreciada por essa corte superior, cabe a este Tribunal julgar o pedido revisional, uma vez que não se operou o efeito substitutivo da decisão.
2. Não obstante o requerente alegue haver prova nova que afasta o quadro fático que resultou na condenação, a análise da alegada prova não conduz à conclusão de inocência do revisionando. No caso, o requerente alega que a absolvição pelo crime de lavagem de dinheiro atesta a inocência quanto ao crime antecedente de organização criminosa. Ao contrário disso, a absolvição tão somente evidencia que os bens adquiridos pela conduta originária não foram encobertos a fim de lhes dar aparência lícita.
3. Comprovado, por meio de diversas provas, que o requerente compunha e liderava uma organização criminosa que tinha como escopo principal a prática de crimes, consumou-se o delito nos termos do artigo 2o da Lei 12.850/13.
4. Revisão Criminal admitida e julgada improcedente.